Tribunal: TJSP
Processo: 2302262-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE CONCERNENTE À PRISÃO EM FLAGRANTE E À BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO RECONHECIMENTO 1. Dos elementos até então constantes na persecução penal, verifica-se fundada suspeita (justa causa) a legitimar a abordagem do paciente pelos policiais militares e posterior ingresso domiciliar. Os policiais se deparam com o paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE CONCERNENTE À PRISÃO EM FLAGRANTE E À BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO RECONHECIMENTO 1. Dos elementos até então constantes na persecução penal, verifica-se fundada suspeita (justa causa) a legitimar a abordagem do paciente pelos policiais militares e posterior ingresso domiciliar. Os policiais se deparam com o paciente saindo de uma residência aparentemente abandonada, quem, ao visualizar a viatura policial, jogou um objeto no chão. Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem e localizaram os entorpecentes. Por conseguinte, adentraram na residência e na área externa encontraram petrechos característicos da traficância, como pinos vazios, dois pratos, colher e faca com resquícios aparente de cocaína e uma porção a granel da droga. 2. Inteligência do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Inviolabilidade constitucional do domicílio assegurada para fins lícitos. Não reconhecimento da pretendida ilegalidade no âmbito estreita desta via de cognição. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 3. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 4. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas evidenciada (artigo 319 do CPP). Paciente que ostenta atos infracionais no seu histórico. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. Precedente. 6. Prisão preventiva decretada com observância à sistemática processual vigente não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tema atinente ao mérito e não ao processo. 7. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.